Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. NATUREZA PROPTER REM. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração de trânsito n. KP00580081 e SA03504091, afastando seus efeitos jurídicos em face do autor e determinando a exclusão de quaisquer restrições administrativas decorrentes das referidas autuações.
2. Em suas razões recursais, defendem a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a natureza propter rem das multas de trânsito, argumentando que a responsabilidade pela quitação das dívidas vinculadas ao veículo independe da responsabilidade pela infração, conforme o Art. 124, VIII, do CTB. Sustentam que a primeira multa, embora em processamento na época da transferência, só foi exigida após sua conclusão e que o atual proprietário é quem deve arcar com o débito para licenciar o veículo, ressalvado o direito de regresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em determinar a responsabilidade do atual proprietário do veículo por multas de trânsito cuja notificação da penalidade e consequente constituição definitiva ocorreram em momento posterior à transferência do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroverso que a infração que deu origem à multa n. KP00580081 foi cometida pelo antigo proprietário do veículo. Contudo, a multa de trânsito, enquanto débito pecuniário, possui natureza jurídica de obrigação propter rem. Isso significa que a dívida acompanha o bem, independentemente da alteração de sua propriedade.
5. Uma multa de trânsito só se torna válida e exigível depois que a penalidade é devidamente notificada ao infrator ou proprietário e os prazos para recurso se encerram. Depreende-se que multa não apareceu no histórico do veículo durante a transferência pois ainda estava no processo de ser formalizada; ou seja, a notificação estava em andamento ou ainda não era definitiva no período entre a infração e a transferência do veículo.
6. Nesse contexto, o fato de a multa não ter aparecido nos sistemas de consulta no momento da transferência não desconstitui a validade do ato administrativo. Pelo contrário, o ato administrativo ora impugnado está revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A multa foi regularmente aplicada em razão de uma infração de trânsito, e sua constituição definitiva se deu com o processo administrativo previsto em lei.
7. O artigo 124, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que, para a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), serão exigidos "comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas". Este dispositivo legal corrobora a natureza propter rem da multa e a responsabilidade do proprietário atual pela sua quitação para fins do atual licenciamento.
8. Assim, incumbe ao recorrido, na condição de atual proprietário do veículo, o pagamento da multa n. KP00580081 para a regularização do licenciamento. Contudo, é fundamental resguardar o direito de regresso do atual proprietário em face do antigo proprietário, que foi o real infrator e, portanto, o responsável primário pelo ato que gerou a penalidade. Consequentemente, a segunda multa (SA03504091), por conduzir veículo não licenciado, também é válida e devida, uma vez que a exigência da quitação da multa propter rem para o licenciamento é um requisito legal.
9. Diante do exposto, a sentença deverá ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Isento de Custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 124, VIII.